Tribunal: STF
Processo: Pet 902
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-24
Data de publicação: 1994-06-24

Ementa:
EMENTA:  - Suspensão de segurança, que se mantem, de modo a
não  invalidar  a  investidura  de  concursados  ja  nomeados,  com o
restabelecimento,  em  proveito  de  outros  fiscais,  de  vinculo ja
censurado  pelo Supremo Tribunal,  e grave repercussão na arrecadação
da receita pública.